Tribunal: TJDFT
Processo: 0753203-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753203-55.2023.8.07.0001 RECORRENTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA RECORRIDO: GLEISON ELIEL SANTOS MACIEL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. INSUFICIENTE. CONTRATO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. REGISTRO POSTERIOR À ABERTURA DE CONTA CORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à ação monitória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar se foi apresentada prova escrita suficiente para fundamentar a cobrança da dívida e a conversão em título executivo judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação monitória é prevista no Código de Processo Civil para os casos em que o credor, dispondo de prova escrita sem eficácia de título executivo, cobra do devedor quantia em dinheiro. 4. Não é suficiente como prova escrita para fundamentar a ação monitória a simples fatura de cartão de crédito se a dívida em cobrança não decorre diretamente de transações de consumo feitas pelo titular do cartão, mas de operação de garantia feita pela administradora, que não juntou aos autos documento que demonstre que o réu anuiu com a operação. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "Não é suficiente como prova escrita para fundamentar a ação monitória a simples fatura de cartão de crédito se a dívida em cobrança não decorre diretamente de transações de consumo feitas pelo titular do cartão, mas de operação de garantia feita pela administradora, que não juntou aos autos documento que demonstre que o réu anuiu com a operação.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 700. Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1175551 de relatoria do Des. James Eduardo Oliveira da 4a Turma Cível. A recorrente não aponta, de forma objetiva, violação a qualquer dispositivo legal. Menciona de passagem os artigos 701, §2o e 702, §8o, ambos do Código de Processo Civil, e reafirma a tese trazida na apelação, defendendo atendidos os requisitos para o acolhimento do pedido monitório. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado JACKSON WILLIAM DE LIMA, OAB/PR 60.295 e OAB/SP 408.472 (ID 71051409, pág. 10). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, pois a admissão do recurso especial lastreado na alínea “a” do permissivo constitucional, demanda alegação objetiva e precisa de violação de dispositivos de lei infraconstitucional. Nesse sentido: "A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no REsp n. 2.163.333/SP, Ministra Regina Helena Costa, DJEN de 20/12/2024). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar o referido óbice, o recurso não reuniria condições de trânsito, pois a apreciação da tese recursal, no sentido do preenchimento dos requisitos para o acolhimento do pedido monitório é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012